Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725241-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RICARDO LORENTINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie a internação do autor, RICARDO LORENTINO JUNIOR, em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob pena de multa diária. Por meio da decisão Id 73274036 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Conforme ofício expedido pelo juízo a quo (Id 74704408/ 74704759), verifica-se que foi proferida em 4.8.2025 sentença de mérito na ação originária, julgando procedentes os pedidos autorais, resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora